Tribunal: TJDFT
Processo: 0726246-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. FRATURA NO ROSTO. DANO MORAL. FIXAÇÃO. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que lhe impôs a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de agressão física sofrida pelo autor/recorrido.
II. Em suas razões recursais se insurge apenas quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Arguiu que não há comprovação da ocorrência de danos morais e que os fatos descritos não são suficientes para a caracterização de ato ilícito apto a justificar a indenização. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Defiro o benefício da justiça gratuita à mingua de elementos que possam infirmar a declaração de hipossuficiência.
IV. No mérito, não assiste razão ao recorrente. Extrai-se dos autos que o recorrente, motivado por contrariedade banal, teria arremessado uma enxada no rosto do recorrido, o que causou fraturas e lesões no rosto do autor, fatos que não foram refutados pelo recorrente e foram objeto de transação penal no bojo de processo criminal.
V. Não há dúvidas de que referidas lesões, sobretudo quando se considera o local do corpo do ofendido (rosto), são suficientes para atingir os atributos da personalidade do recorrido, especialmente, a sua autoestima e dignidade, o impõe a manutenção da condenação ao pagamento da indenização por danos morais.
VI. No que pertine ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo Juízo a quo está adequado e proporcional aos casos análogos julgados pelos Juizados. Nesse sentido são os seguintes julgados: 07055826620228070011 - (0705582-66.2022.8.07.0011 - Res. 65 CNJ) Publicado no DJE : 01/12/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.; 07008396220178070019 - (0700839-62.2017.8.07.0019 - Res. 65 CNJ) Publicado no DJE : 17/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada. 07010772020178070007 - (0701077-20.2017.8.07.0007 - Res. 65 CNJ) Publicado no DJE : 13/03/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido no pagamento de custas e honorários, que fixo em R$ 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.